Tribunal: TJPA
Processo: 0806214-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806214-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROGERIO SANTIAGO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES:
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 180, 297 E 307, DO CPB E ART. 46, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ATIPICIDADES.
QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR TESES REJEITADAS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
MEDIDAS CAUTELARES. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. APLICAÇÃO. COVID-19. PERIGO DE CONTÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A assertiva de que inexistem crimes a punir não pode ser examinada nesta via eleita, por ser matéria que demanda revolvimento de provas, impraticável na espécie, por tratar-se ação que obedece a rito sumário e demanda produção de prova pré-constituída, não devendo ser conhecida.

2.
No que tange às teses de fundamentação inidônea e desnecessidade da custódia cautelar do paciente, na hipótese em apreço, observa-se que não há como prosperar, já que ambas estão arrimadas em requisito do art. 312, do CPPB, inclusive o Juízo
a quo
em recentíssima decisão, datada de 08/05/2020, apesar de os crimes não terem sido cometidos com violência ou grave à pessoa, manteve a prisão preventiva do acusado em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas acerca da elevada reprovabilidade dos delitos, pelas próprias naturezas dos mesmos e pelos elementos fáticos existentes, que indicam que o réu praticava, além da traficância de forma rotineira, diversos outros crimes.

3.
A
cerca das alegações do paciente em ostentar a condição de réu primário, portador de bons antecedentes, com residência e emprego fixos no distrito da culpa
, ainda que verdadeiras,
não são capazes, por si sós, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
R
esta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente, ou seja, para garantia da ordem pública.

5.
Por fim,
não se verifica que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, de vez que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, conforme pode-se observar do Ofício nº 481/2020-DEC/SEAP/PA, datado de 04/07/2020, da lavra da Diretora de Execução Criminal da SEAP, Dra. Patrícia Nazira Abucater Wal, no qual ressalta que todos os cuidados estão sendo tomados em relação ao paciente, asseverando que o estado de saúde do mesmo, conforme avaliação médica realizada no último dia 02/07/2020, apresenta-se consciente, orientado, afebril, sem desconforto respiratório, boa higiene corporal, com labilidade emocional, sono preservado lúcido, bem como está sendo acompanhado pela equipe de assistência à saúde de Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 23 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de julho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado em prol do paciente Rogério Santiago Marinho, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002422- 30.2020.8.14.0050.

Consta da impetração (ID 3244928)
, que o paciente se encontra preso preventivamente desde a data de 25/04/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 180, 297 e 307 do CPB e no art. 46 da Lei de Contravenções Penais.

Que o paciente foi preso em flagrante delito dentro de sua residência, em razão de ter oferecido uma televisão Samsung à venda, mediante postagem no status do aplicativo WhatsApp.

Relata que o proprietário do objeto, ao ver a publicação do paciente nas redes sociais, acionou a polícia e foram até a residência do ora requerente.

Informa a impetrante, que adentraram na residência do acusado e encontraram outros objetos que também foram apreendidos pela autoridade policial por presumirem terem sido adquiridos de forma ilícita, embora o paciente afirmasse que os adquiriu de forma lícita com o seu trabalho.

Que encontraram, também, pequena quantidade de droga dentro da geladeira do paciente, tendo sido o mesmo autuado e denunciado pelo crime de tráfico de droga, apesar de alegar ser somente usuário.

Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e requereu sua prisão preventiva, tendo o Juízo decretado a custódia cautelar, sustentando o fato de existir “periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada”.

Alega a defesa, que formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou sua conversão em domiciliar, tendo em vista a doença pulmonar do paciente, porém tal requerimento foi indeferido, sob a alegação de que “subsistem os requisitos para a manutenção da preventiva”.

Que não existem provas suficientes da existência dos crimes imputados ao paciente (negativa de autoria), estando ausentes os elementos que ensejam a prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPPB, já que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalha na função de servente (condições pessoais favoráveis), não apresentando nenhum risco para a ordem pública, instrução criminal ou para a futura aplicação da lei penal.

Ressalta a ilustre causídica, que o paciente é portador de asma predominantemente alérgica, doença pulmonar grave, estando entre as pessoas do grupo de risco de contaminação da COVID-19, conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ, não tendo a unidade prisional as mínimas condições de manter uma pessoa com essa enfermidade em isolamento social.

Segundo ainda a impetrante, por uma questão de humanidade e com base no princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser concedido ao paciente a oportunidade de ter condições de tratamento adequado diante do quadro gravíssimo da pandemia da COVID-19, possibilitando a sua prisão domiciliar, vez que, não se pode exigir do detento que seja colocado em uma situação gravosa com risco de contaminação e morte em face de uma prisão preventiva.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão liminar da ordem, para suspender os efeitos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal nº 0002422-30.2020.8.14.0050, e determinar a soltura do paciente. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPPB, ou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista a patologia do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, expedindo-se o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do paciente.

Juntou documentos de fls. e fls.

Os autos foram distribuídos no Plantão Judicial Criminal, tendo a Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, ao verificar que não se tratava de caso de plantão, determinado a regular distribuição do feito no dia 25/06/2020 (despacho ID 3245633).

Assim, vieram-me os autos conclusos.

Às fls. 26/29 (ID 3251756)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Às fls. 45/46 (ID 3278117)
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“a) SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontra-se tramitando perante este Juízo os Autos da Ação Penal nº: 0002422-30.2020.8.14.0050 em que o paciente acima figura como denunciado pelos crimes contidos no art.33 da lei 11.343/06, art. 180 e art. 307, ambos do CPB e art. 46 da lei de contravenções penais.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso em flagrante no dia 25/04/2020, nesta cidade, ocasião em que a autoridade policial comunicou este juízo, representando pela decretação da prisão preventiva do paciente. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo acolhimento da representação policial. Decisão judicial homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, no sentido de se resguardar a ordem pública, levando em conta a gravidade em concreto da conduta.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente encontra-se segregado desde o dia 25/04/2020, por força de decisão judicial que decretou sua prisão preventiva.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Na Ação Penal de nº 0002422- 30.2020.8.14.0050 foi determinada a citação do acusado, na medida em que aguarda o retorno do mandado com a apresentação da respectiva defesa.

Nesta Instância Superior,
a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Das alegadas atipicidades

Aduz a impetração que no caso em apreço, pode-se verificar que não há provas suficientes da existência dos crimes imputados ao PACIENTE.

Com efeito, registre-se, desde logo, que as alegativas que procuraram justificar a atipicidade de cada conduta imputada ao paciente trazida na peça acusatória, não pode ser examinada nesta via eleita, por ser matéria que demanda revolvimento de provas, impraticável na espécie, por tratar-se ação que obedece rito sumário e demanda a produção de prova pré-constituída, razão pela qual não deve ser conhecida.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

In casu
, depreende-se que o decreto cautelar, ora atacado, aliás trazido aos autos, apenas, pela autoridade coatora, às
fls. 47/49 (ID 3278117)
, apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva do paciente, em face da prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser
garantida a ordem pública
, já que
o investigado em liberdade oferece riscos à coletividade, vez que adquire produtos oriundos de práticas criminosas para revender e comercializa entorpecente de elevado poder lesivo a saúde.

Assim, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a
manifestação do Magistrado do feito,
verbis
:

“Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delict
, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo diversos depoimentos que confirmam
prima facie
a prática delituosa.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante, conforme os depoimentos colhidos durante a lavratura do flagrante. Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública (art. 312 do CPP), uma vez que, a gravidade do crime e seu
modus operandi
, por si só, demonstram que o investigado em liberdade oferece riscos à coletividade, vez que adquire produtos oriundos de práticas criminosas para revender e comercializa entorpecente de elevado poder lesivo a saúde.

(...).

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, que são situações totalmente distintas.

Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, decreto, como decretada tenho, a prisão preventiva do investigado ROGÉRIO SANTIAGO MARINHO, nos termos da fundamentação
”
.
GRIFEI

Assim, como se vê, a gravidade dos delitos imputada ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, assim como o
modus operandi
dos delitos demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, como meio de preservação da paz social, conforme bem delineado na decisão guerreada.

- Da
desnecessária manutenção da prisão preventiva

No que tange a tese do item em apreço, observa-se que, em recentíssima decisão, datada de 08/05/2020, o Juízo primevo manteve a custódia preventiva do paciente, com espeque nos seguintes argumentos:

“Decisão datada de 26/04/2020 (fls. 34/35), em sede de plantão, analisou o flagrante apresentado, bem como o estado de liberdade da peticionante, ocasião em que o juízo entendeu estarem presentes as circunstâncias do cárcere.

Em que pese as alegações apresentadas, o perigo do estado de liberdade do réu continua presente. Ademais, ressalta-se que se imputa ao indiciado a incidência de pelo menos 04 (quatro) crimes, dentre os quais se destaca a suposta mercancia de drogas.

Havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do denunciado, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, exista motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.

Por fim, os documentos apresentados não corroboram as alegações de que o peticionante sofre de doença pulmonar grave, uma vez que sequer foi colacionado aos autos qualquer receita médica.

Ademais, como bem apontado pelo parquet, as medidas administrativas de enfretamento ao COVID-19 não ensejam esse tipo de revogação prisional sumária pelo poder judiciário.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva do acusado ROGÉRIO SANTIAGO MARINHO, vez que subsistem os requisitos para tanto”.

Não de outro modo, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No caso em comento, vislumbro que, apesar de os crimes não terem sido cometidos com violência ou grave à pessoa, a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas acerca da elevada reprovabilidade dos delitos, pelas próprias naturezas dos mesmos e pelos elementos fáticos existentes, que indicam que o réu exercia, além da traficância de forma rotineira, tanto que apreendido de posse de
uma porção de substância análoga a maconha, pesando 72g, e substância análoga a cocaína, pesando 4g, várias embalagens plásticas para embalar a substância entorpecente, a quantia de R$ 2.230 (dois mil, duzentos e trinta reais), além de outros objetos de origem duvidosa, assim como em razão de inúmeros outros delitos.

- Das condições
pessoais

Acerca das alegações do paciente em ostentar a condição de réu primário, portador de bons antecedentes, possuir residência e emprego fixos no distrito da culpa
, ainda que verdadeiras,
não são capazes, por si sós, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

De outra banda, a aventada possibilidade de ser aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada a custódia preventiva do paciente, de igual forma não merece guarida, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, o qual, diga-se de passagem está mais capacitado em avaliar tal substituição, referidas medidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do investigado, pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública, requisito autorizador do decreto constrito e, consequentemente, incompatível com a pretensão requerida pela defesa.

- Da Recomendação nº 62, do CNJ

Neste item, não se verifica que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19, motivo porque resta inviável a concessão de sua prisão domiciliar.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, conforme pode-se observar do Ofício nº 481/2020-DEC/SEAP/PA, datado de 04/07/2020,
às fls. 77/80 (ID 3289613)
, da lavra da Diretora de Execução Criminal da SEAP, Dra. Patrícia Nazira Abucater Wal, no qual ressalta que todos os cuidados estão sendo tomados em relação ao paciente, asseverando que o estado de saúde do mesmo, conforme avaliação médica realizada no último dia 02/07/2020, apresenta-se consciente, orientado, afebril, sem desconforto respiratório, boa higiene corporal, com labilidade emocional, sono preservado lúcido, bem como está sendo acompanhado pela equipe de assistência à saúde de Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR.

Ressalte-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Além disso, o Juízo quando analisou a questão e decidiu pelo indeferimento da revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, justificou que “
os documentos apresentados não corroboram as alegações de que o peticionante sofre de doença pulmonar grave, uma vez que sequer foi colacionado aos autos qualquer receita médica
”.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 23 de julho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 24/07/2020